Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733285-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ GOMES LOPES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ GOMES LOPES, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por BANCO HONDA S/A., ora exequente/agravado. Conforme petição de ID. Num. 42207031, a parte agravante informou não ter mais interesse no recurso. É o breve relato. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, em petição de ID. Num. 42207031, a parte agravante informou a ausência do interesse recursal, uma vez que, nos autos principais, “já houve até mesmo a transferência do valor antes penhorado para a conta bancária da parte agravante”. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 13:53:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora